Tribunal: TJBA
Processo: 8018278-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018278-87.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: H. D. S. D. J. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE E EDUCAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ACOMPANHANTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PTS E PEI EM RAZÃO DA URGÊNCIA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. PARECER DO NATJUS NÃO VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que manteve tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando o fornecimento, solidariamente pelo Estado da Bahia e pelo Município de Angical, de tratamento multidisciplinar (terapia ocupacional, psicopedagogia e nutricionista) e acompanhamento escolar especializado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecimento de acompanhante escolar recai exclusivamente sobre o Estado ou o Município; (ii) estabelecer se a implementação das medidas de suporte depende da prévia elaboração de Projeto Terapêutico Singular (PTS) e Plano Educacional Individualizado (PEI); (iii) determinar se o parecer do NATJUS possui caráter vinculante para a decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia dos direitos à saúde e à educação, não podendo normas administrativas de repartição de competências ser opostas ao cidadão. O direito ao atendimento educacional especializado, inclusive com acompanhante, é assegurado constitucional e legalmente, podendo ser exigido de qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente. A comprovação de matrícula do menor na rede pública afasta a alegação de ausência de requisito para prestação do apoio educacional. A exigência de prévio Projeto Terapêutico Singular (PTS) e Plano Educacional Individualizado (PEI) não pode obstar o acesso imediato ao tratamento necessário, especialmente diante da urgência e da necessidade comprovada por relatórios médicos. A intervenção precoce em crianças com TEA é essencial para o desenvolvimento cognitivo e social, sendo a demora apta a causar prejuízos irreversíveis, caracterizando o perigo de dano. O parecer do NATJUS constitui subsídio técnico não vinculante, devendo ser valorado em conjunto com as demais provas, especialmente os relatórios médicos que indicam a necessidade do tratamento. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, legitimando a manutenção da tutela de urgência concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela garantia de tratamento de saúde e apoio educacional especializado à pessoa com TEA é solidária entre os entes federativos. 2. A ausência de prévio Projeto Terapêutico Singular (PTS) e Plano Educacional Individualizado (PEI) não impede a concessão de medidas urgentes de tratamento. 3. O parecer do NATJUS possui natureza opinativa e não vincula a decisão judicial. 4. A comprovação médica da necessidade de intervenção precoce justifica a concessão de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II e V; 198; 208, III; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; Portaria GM/MS nº 1.526/2023, art. 15, IV. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1001526-88.2023.8.26.0483, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 12.12.2023; TJAL, Apelação Cível nº 0707682-67.2019.8.02.0001, Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, j. 16.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8018278-87.2026.8.05.0000, figurando como Agravante ESTADO DA BAHIA e, na qualidade de Agravado, H. D. S. D. J, representado por JANE SILVA DE ALMEIDA JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Salvador, .